Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-75.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001576-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 652.031.271-15 (APELANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE DO
ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO LIMITADA AO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos se constata que a ação de reparação civil por inscrição indevida fora proposta não contra o suposto credor do autor, mas em face do órgão mantenedor de banco de dados, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Assim, há que ser extinta a ação sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
por si ajuizada em face de
SERASA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas e aos honorários advocatícios,
fixo os honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/15.

Em suma, sustenta o apelante que a sentença merece ser reformada, posto que entendeu equivocadamente a magistrada pela inexistência de ilícito por parte da requerida, concluindo tratar-se apenas de situação de mero aborrecimento, portanto, ausentes danos morais.

Alega que a magistrada deferiu a inversão do ônus da prova, contudo, na sentença diz que o autor não conseguiu comprovar seu direito, sendo desse modo totalmente contraditória e sem observar que o caso trata de relação de consumo, devendo ser facilitada a comprovação de seu direito.

Defende que é pessoa idosa e sempre manteve suas dívidas em dia, destacando que a negativação indevida lhe impôs situação vexatória, estando caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida, notadamente porque sequer demonstrara a origem da dívida, e tal fato, por si só, é ensejador de dano moral, conforme tem decidido a jurisprudência.

Assegura que na hipótese restou demonstrada a ilicitude do ato da requerida, devendo a mesma ser compelida à reparação por danos morais decorrentes da negativação indevida.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade da inscrição indevida com a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a dívida nunca constou dos seus cadastros e que a demanda deveria ser proposta em face da SCPC que é quem negativou o autor, ressaltando que, embora ambas as empresas atuem como órgãos de proteção ao crédito, são empresas totalmente distintas e que não se confundem.

No mérito, alega que não houve vício na prestação dos serviços, de modo que deve ser afastada qualquer hipótese de responsabilidade sua. Ao fim, pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº 144426199)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos,
ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
SERASA S/A
, sustentando, em síntese, que a requerida inscreveu seus dados nos cadastros de inadimplentes por débito que desconhece no valor de R$ 2.968,06,
sem que com esta possua qualquer relação jurídica.

Narra na inicial que a inscrição indevida lhe causou danos, sobretudo em razão de que é pessoa de parcos recursos e necessita da opção de compra a crédito e como seu nome está negativado, impossibilitado está de realizar qualquer compra a prazo. Assim
, ajuizou
a presente ação objetivando a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como ver-se indenizado pelos danos morais suportados.

O feito teve seu regular processamento, culminando com sentença de improcedência dos pedidos, conforme já relatado.

Inconformado, recorre o autor, pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, registra-se que a apelada suscita a preliminar de ilegitimidade passiva.

É cediço que a responsabilidade dos órgãos mantenedores de banco de dados, a exemplo da apelada, se limita à demonstração de que enviou a notificação prévia ao consumidor antes da efetiva negativação de seus dados, proporcionando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, a teor do art. 5º, LV, da CF, possibilitando, inclusive, o adimplemento da obrigação.

Nestes casos, aplica-se o artigo 43, §2º, do CDC, que dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados em cadastros restritivos de crédito:

Art. 43
. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Do que se constata, o envio da notificação prévia é incumbência do órgão que possui o banco de dados, nos termos da Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual cabe ao órgão mantenedor do cadastro a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, senão vejamos:

Súmula 359 STJ
: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

Do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARÊNCIA DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte Superior, "a Súmula nº 385/STJ deve ser aplicada indistintamente tanto nos casos em que a indenização é buscada contra os órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito (por irregularidade formal da inscrição) quanto nas hipóteses em que a reparação é pretendida contra os supostos credores por indevida anotação de dívida que se comprovou ser inexistente" (REsp 1.336.558/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 28/10/2016). 2. Ao reconhecer a existência de anotações anteriores em cadastro de inadimplentes em nome do recorrente e, por essa razão, negar a fixação de danos morais, o acórdão julgou de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior - Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.733.600/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.)

Desta Corte de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ART. 43, §2º, CDC RESPEITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento consolidado do STJ, para o cumprimento do dever estabelecido no §2º, do art. 43, do CDC, os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR. Na espécie, havendo nos autos documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 43, § 2º, do CDC, não há que se falar em configuração de dano moral. (N.U 1018391-62.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA SERASA. ARTIGO 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. O autor alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada, Serasa, pela dívida apontada. O artigo 43, § 2º, do diploma consumerista dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados. Nos termos dos verbetes sumulares 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição e é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. E, segundo verbete sumular 93 deste Tribunal de Justiça, a comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. A ré comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.

(TJ-RJ - APL: 01694778620188190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Ocorre que, na hipótese, o autor propôs a demanda objetivando a responsabilização civil do órgão mantenedor dos cadastros - SERASA S/A - pela negativação propriamente dita, imputando-lhe o dever de indenizar, quando a responsabilidade da apelada se limita ao envio da notificação prévia, já que se constitui meramente em arquivista de dados, intermediária entre o consumidor e o credor.

Assim,
a relação jurídica no caso dos autos teoricamente teria se dado entre o credor SP/SGD/GATTO, quem determinou a negativação, e o consumidor, ora apelante, conforme se observa do extrato de negativação acostado no ID nº 150743676.

Desse modo, por qualquer ângulo que se observe a discussão, de se concluir que a apelada SERASA S/A carece de legitimidade
ad causam
, por ausência de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica narrada nos autos, de modo que a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Diante do exposto,
acolho a preliminar
para reconhecer a
ilegitimidade passiva da requerida nestes autos
nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, mantendo a condenação nos ônus sucumbenciais tal como fixado na sentença, razão pela qual,
nego provimento
ao recurso da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023